Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO DO AUTOR. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM AUDIÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO RÉU. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. DEFERIMENTO.
1. Proferida sentença em audiência, com a presença do representante da Defensoria Pública que patrocina os interesses do recorrente, considera-se intimada a parte da decisão, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte.
2. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos.
5. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta demonstrar a insuficiência de recursos da parte, ainda que momentânea, é razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça.
6. Apelação do autor não conhecida. Apelação do réu conhecida e provida.